Tribunal: TJPA
Processo: 0809447-75.2024.8.14.0000
Classe: CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 4264 - Nulidade
Data de julgamento: 2024-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CORREIÇÃO PARCIAL CRIMINAL (419) - 0809447-75.2024.8.14.0000

CORRIGENTE: MARINALDO PANTOJA CAMPOS JUNIOR

CORRIGIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

Direito processual penal. Correição parcial. Audiência realizada sem a presença do defensor constituído devidamente intimado. Nomeação de defensor dativo para o ato. Ausência de demonstração de prejuízo. Princípio do pas de nullité sans grief. Improcedência do pedido.

I.
Caso em exame

1.

Correição parcial criminal interposta pela defesa de MARINALDO PANTOJA CAMPOS JUNIOR contra decisão do Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que prosseguiu com a audiência de instrução e julgamento em 22/05/2024, nomeando defensor dativo para representar o réu, após o advogado constituído não conseguir acessar a videoconferência por alegados problemas técnicos. A defesa requer a anulação da audiência, alegando violação ao contraditório e à ampla defesa.

II.
Questão em discussão

2.

A questão em discussão consiste em determinar se a realização da audiência com defensor dativo, diante da ausência, justificada posteriormente, do advogado constituído, configura nulidade processual, especialmente à luz do princípio do "
pas de nullité sans grief
", que exige a demonstração de prejuízo para a anulação do ato.

III.
Razões de decidir

3.

A nulidade de atos processuais exige a demonstração de prejuízo concreto, conforme o princípio do "
pas de nullité sans grief
" e o disposto no art. 563 do Código de Processo Penal. A defesa não apresentou qualquer evidência de prejuízo concreto decorrente da atuação do defensor dativo ou de como a repetição do ato poderia beneficiar o corrigente.

4.

O Juízo agiu corretamente ao nomear defensor dativo para assegurar a continuidade da instrução, em observância à celeridade processual, considerando-se que apenas uma testemunha de acusação foi ouvida no ato.

5.

Os problemas técnicos no acesso remoto à audiência não foram comprovados e, por si sós, não configuram nulidade se não foram comunicados tempestivamente, de forma eficiente,
in casu
, via telefone ou balcão virtual. A defesa do corrigente não acionou tais meios, limitando-se a peticionar nos autos do PJe, durante a audiência.

IV.
Dispositivo e tese

6.

Pedido improvido.

___________________________

Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 563; CPP, art. 265, § 3º; CPP, art. 571, II.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 772.870/PA, j. 10/03/2023; STJ, AgRg no AREsp n. 1.917.125/PR, rel. Min. Joel Ilan Paciornik, DJe de 17/10/2022; Súmula 523/STJ.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e negar provimento à correição, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

Trata-se de correição parcial criminal, interposta pela defesa de
MARINALDO PANTOJA CAMPOS JUNIOR (ID 19991724), com fundamento no art. 268, caput e ss. do Regimento Interno do Tribunal de Justiça – RITJPA, em face da Decisão do Juízo da Vara Criminal de Barcarena/Pa, Dr. Álvaro José da Silva Sousa, nos autos nº 0005642- 65.2020.8.14.0008, que figuram como réus MARINALDO PANTOJA CAMPOS JÚNIOR e JOÃO VITOR COSTA BARBOSA.

Aduz, o requerente, que foi designada audiência para o dia 22 de maio de 2024 às 10h00 e seu advogado habilitado peticionou requerendo link para participação na audiência por vídeo conferência. Informa que o link foi disponibilizado, porém na hora da audiência o advogado teve problemas e não conseguiu acessar o link disponibilizado nos autos.

Acrescenta que, após diversas tentativas, peticionou no processo durante a ocorrência da audiência, informando ao juízo que estava com problema de acesso. Sustentou que o magistrado prosseguiu com a audiência e nomeou defensor dativo para representar o réu MARINALDO PANTOJA CAMPOS JÚNIOR, sem determinar intimação do mesmo para constituir novo advogado. Referiu que peticionou ao juízo, requerendo nulidade da audiência, porém o juiz reconheceu apenas a nulidade pela decretação da revelia.

Requereu liminarmente a suspensão dos autos e da audiência designada para o dia 31/07/2024, até o julgamento do mérito do recurso.

No mérito, pede o conhecimento e provimento da correição parcial, para anular a audiência do dia 22/05/2024, por ofensa ao devido processo legal, ampla defesa e contraditório.

O Juízo da Vara Criminal de Barcarena apresentou informações (ID

20301686), dando conta de que:

(...) no dia 22 de maio de 2024, às 10h16min, foi realizada audiência de instrução e julgamento em continuidade dos referidos autos. Feito o pregão estavam presentes, remotamente, o MM. Juiz de direito, titular da Vara Criminal de Barcarena, Dr. Álvaro José da Silva Sousa, bem como o representante do Ministério Público. Ausentes os acusados, bem como o patrono do réu Marinaldo Pantoja Campos Júnior (Disponibilizado link de acesso remoto nos autos). Presente a testemunha: Clicia da Silva Machado (sob condução coercitiva). Ausente a vítima: Milton da Silva Machado. Devido a assoberbada pauta de audiências deste juízo, para não perder o ato, foi nomeado (apenas para o ato) o advogado Antônio Tavares de Moraes Neto, OAB/PA 30.087, para promover a defesa do réu Marinaldo Júnior. Tendo em vista a ausência do réu Marinaldo Pantoja Campos Júnior, devidamente intimado da referida audiência, foi decreto a revelia com base no art. 367 do CPP.

No dia 23.05.24 a defesa do réu Marinaldo Júnior juntou aos autos petição requerendo a anulação da audiência de instrução realizada no dia 22 de maio de 2024, justificando a sua ausência devido problemas técnicos, conforme demonstrado no ID - 116197947, alegando que o ato prosseguiu sem que o réu tenha sido intimado para constituir novo defensor, ofendendo o disposto no §3º do art. 265 do CPP.

Em 07.06.24, foi proferida decisão acolhendo a justificativa de ausência, uma vez que o sistema não notifica automaticamente o peticionamento nos autos, principalmente no decorrer das audiências, ressaltando-se que problemas técnicos devem ser informados via ligação ou balcão virtual, imediatamente, o que em nenhum momento foi feito pela defesa do acusado. Bem como tornou-se sem efeito, parcialmente, a decisão de ID 116049315, apenas ao que tange o tópico 2, que decretou a revelia do acusado Marinaldo Pantoja Campos Júnior (...).

Nesta superior instância, o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e IMPROVIMENTO da CORREIÇÃO PARCIAL

(ID 20932421)
.

É o necessário a relatar.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço

do pedido
.

Conforme relatado, o corrigente requer a nulidade da audiência realizada no dia 22/05/2024, uma vez que não conseguiu participar do ato através do link disponibilizado pelo juízo, o qual prosseguiu com a audiência, nomeando defensor dativo para aquele ato, quando foi ouvida apenas uma testemunha de acusação.

Esclareço que, nos autos da ação penal de origem, é apurado o crime de tentativa de homicídio contra a vítima Milton da Silva Machado, fato ocorrido no dia 07/12/2019.

Sem a necessidade de maiores delongas, tenho que o pleito não prospera. Explico.

De saída, verifico que a defesa pede a nulidade do ato sem apontar qualquer prejuízo suportado pelo corrigente ou mesmo como a repetição do ato lhe beneficiaria.

É cediço que
eventuais nulidades, absolutas ou relativas, devem ser aduzidas em momento oportuno, além de demonstrado o prejuízo suportado pela parte, à luz do art. 563 do Código de Processo Penal, segundo o princípio pas de nullité sans grief'
(STJ, AgRg no HC n. 772.870/PA, de 10/3/2023).

Ademais, como bem pontuou o Procurador de Justiça, a defesa não faz qualquer prova acerca da impossibilidade ou dificuldade de acesso à audiência.

Por fim e não menos importante, conforme pontuado pelo juízo
a quo
,
o sistema não notifica automaticamente o peticionamento nos autos, principalmente no decorrer das audiências, ressaltando-se que problemas técnicos devem ser informados via ligação ou balcão virtual, imediatamente, o que em nenhum momento foi feito pela defesa
.

Assim, andou bem o juízo em nomear defensor
ad hoc
para a realização da audiência, em homenagem à celeridade processual, quando, repito, foi ouvida apenas uma testemunha de acusação e não se verifica qualquer prejuízo suportado pelas partes.

No sentido do exposto:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA A AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, E INTERROGATÓRIO. PRECLUSÃO. ART. 571, II, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. PRINCÍPIO DO PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. REVELIA DECRETADA. MUDANÇA DE ENDEREÇO NÃO INFORMADA AO JUÍZO. NÃO COMPARECIMENTO À INSTRUÇÃO. FALTA DE INTERESSE NO INTERROGATÓRIO. NULIDADE DE ALGIBEIRA. DEFICIÊNCIA DA DEFESA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. NEGATIVA DE AUTORIA E CONTRADIÇÃO AVALIADAS PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. MAIOR VALOR À PALAVRA DA VÍTIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. REVISÃO IMPROCEDENTE. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos do art. 571, II, do CPP, as nulidades ocorridas durante a instrução devem ser apontadas até as alegações finais, sob pena de preclusão. A preclusão afasta a afirmativa de que a matéria é de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer momento processual, mormente em sede revisional.

2. O princípio do pas de nullité sans grief exige, em regra, a demonstração de prejuízo concreto, independentemente da sanção prevista para o ato e do caráter relativo ou absoluto da nulidade, uma vez que não se decreta nulidade processual por mera presunção.

3. No caso, foi decretada a revelia do recorrente, em 31/8/2016, diante da conclusão de que mesmo ciente do processo (citado no dia 19/2/2016) e de que deveria informar qualquer mudança de endereço, passou a residir em outro local, não relatou o fato formalmente à justiça e não compareceu à instrução processual. Assim, demonstrou total falta de interesse no interrogatório e, ciente de todo o trâmite processual e até o seu fim, em nenhum momento se insurgiu quanto à irregularidade/ausência da intimação, se conformando, inclusive, com o trânsito em julgado da condenação (3/7/2018), sem a interposição de recursos às instâncias superiores.

4. "A jurisprudência dos Tribunais Superiores não tolera a chamada 'nulidade de algibeira' - aquela que, podendo ser sanada pela insurgência imediata da defesa após ciência do vício, não é alegada, como estratégia, numa perspectiva de melhor conveniência futura.

Observe-se que tal atitude não encontra ressonância no sistema jurídico vigente, pautado no princípio da boa-fé processual, que exige lealdade de todos os agentes processuais" (AgRg no HC n. 732.642/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, DJe de 30/5/2022).

5. E, nos termos do enunciado da Súmula n. 523/STJ, "no processo penal, a falta de defesa constitui nulidade absoluta, mas sua deficiência só o anulará se houver prejuízo para o réu". O prejuízo não está evidenciado, porque a negativa dos fatos e a contradição extraídas do depoimento do recorrente na fase policial foram consideradas pelas instâncias ordinárias (fls. 59/64), mas tais argumentos sucumbiram diante das provas em contrário, notadamente da palavra de uma das vítimas e de sua genitora, todas conclusivas no sentido da ocorrência dos crimes descritos nos arts. 217-A e 218-A, do CP e 241-D, parágrafo único, I, da Lei n. 8.069/90, atribuindo-lhes a autoria, sendo impositiva a condenação.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no AREsp n. 1.917.125/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 4/10/2022, DJe de 17/10/2022.)

Pelo exposto, alinho-me ao parecer ministerial, conheço e nego provimento ao pedido, por não haver
erros ou abusos, que importem na inversão tumultuária de atos
,
a serem sanados nesta via.

É o voto.

Belém, 19/11/2024